Tribunal: TJMT
Processo: 1021709-41.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021709-41.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CATARINA DA SILVA - CPF: 419.521.542-00 (EMBARGANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGA OMISSÃO ACERCA DO
§ 2º DO ART. 39 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 50/98; E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
- VÍCIOS DE OMISSÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em que a parte embargante sustenta: omissão do acórdão quanto ao previsto no § 2º do art. 39 da Lei Complementar Estadual n. 50/98; e violação ao princípio da isonomia (id.
92340991)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissão
a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

No caso dos autos, constato que a sentença se fundou, em síntese, nos seguintes aspectos: art. 36, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 050/98 e do Anexo X da referida norma, que o servidor público na função de Coordenador Pedagógico de unidade escolar faz jus ao percentual de 30% sobre o subsídio, ou seja, lhe é devido uma gratificação pela função de confiança que passa a exercer em dedicação exclusiva; não houve um aumento de carga horária do servidor, ora parte autora, e sim uma atribuição de um cargo de chefia em uma função de confiança, em total harmonia com inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

Conclui-se, portanto, que a pretensão manifestada no embargos de declaração se volta para a rediscussão da matéria.

Em síntese, os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado’ [AgInt no AREsp 1672242/MG – Ministro Moura Ribeiro – j. 23.11.2020].

Posto isso, conheço do embargos de declaração e não o acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022